Tribunal: TJMT
Processo: 0022098-40.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022098-40.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO FRANCA - CPF: 694.077.032-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SABRINA APARECIDA SCHUCH - CPF: 055.907.861-77 (VÍTIMA), ROZILEIA APARECIDA DE BRITO (ASSISTENTE), PEDRO MARCOS CHAGAS FILHO (ASSISTENTE), OSVALDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRETENSÃO DE
DES
PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA
. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO
estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, I, e § 7º, inciso III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por tentativa de feminicídio, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, na presença do filho menor da vítima. A defesa pugna pela impronúncia por ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, pela desclassificação ou exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(I)
Saber se há elementos suficientes para manutenção da decisão de pronúncia à luz do art. 413 do CPP.

(
II
) Saber se é possível o afastamento das qualificadoras, em especial a do motivo fútil, nesta fase processual.

III.
Razões de Decidir

1.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios de autoria
.

2.
O conjunto probatório revela, em tese, o dolo de matar, sendo vedado nesta fase valorar em profundidade o
animus
do agente
.

3.
As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos
.

4.
A apreciação das versões conflitantes compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV.
Dispositivo e Tese.

5.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2. As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3. A análise do dolo e da dinâmica fática do crime compete ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”;

CP,
arts
. 14, II; 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, I e § 7º, III;

CPP, art. 413.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021,
DJe
03/11/2021;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/04/2018,
DJe
20/04/2018;

TJMT, RSE 1004923-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

RAIMUNDO NONATO
FRANCA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar
da Comarca de
Cuiabá
/MT, no bojo da Ação Penal nº
0022098-40.2018.8.11.0042
, que o
pronunciou pela prática do
crime
previstos no art.
121, § 2º, inciso
s

II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c §

2º
- A (violência doméstica e familiar) e §

7º
,
inciso II (na presença de descendente) na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal
, sujeitando-o
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela
impronúncia
, sob o argumento
de ausência de
animus necandi.
De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Tribunal do Júri ou, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por entendê-la manifestamente improcedente.

O
Ministério Público
, por sua vez, opina pelo
conhecimento e

desprovimento
do recurso,
para manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela manutenção da pronúncia
, por entender que a sua decisão
encontra-se
devidamente fundamentada e amparada nos elementos probatórios coligados aos autos.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“
(... )
Consta dos autos que, no dia em testilha, o increpado havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica, enquanto a ofendida cuidava do filho do casal; em dado momento, por volta das 21:30 horas, o implicado retornou para casa e, em lá estando, começou a bater à porta exigindo que a agredida lhe deixasse entrar.

Ato contínuo, o agressor sentiu-se ofendido pela vítima ter aberto a porta dos fundos, momento em que se dirigiu à porta da frente da casa, onde solicitou novamente que a vítima destrancasse a porta.

Por sua vez, Sabrina abriu a referida porta, momento em que visualizou
RAIMUNDO
portando uma pá, instante em que ele passou a proferir diversas palavras de baixo calão, bem como ordenou que ela acendesse todas as luzes da residência, o que foi negado por ela.

Ato contínuo, temendo por sua integridade, por ter sofrido agressões anteriores, a ofendida pegou uma faca e colocou embaixo de sua cama, na tentativa de assegurar sua defesa e de seu descendente Davi, que presenciava em desespero todo o ocorrido.

Em seguida, desde já com animus necandi, por motivo fútil (descumprir suas ordens),
RAIMUNDO
desferiu em Sabrina um soco em seu rosto, com o objetivo de desmaiá-la (crime meio – lesão corporal) para prosseguir com o resultado morte. O ato
descontrolado do réu ocasionou à vítima uma desorientação grave e um corte profundo na região orbital esquerda, conforme atestou o Laudo Pericial de fls. 13/15/IP.

Em pós, aproveitando-se do descontrole da vítima, o denunciado passou a enforcá-la, momento em que ela conseguiu recuperar parte da consciência e utilizou a faca (que havia escondido momentos antes) para tentar alguma reação em legítima defesa, momento em que o agressor retirou as mãos do pescoço dela.

Com evidente intenção de matar, o acusado buscou um facão que estava na sala e, novamente, dirigiu-se até Sabrina para ceifar sua vida.

Em uma reação inesperada, a agredida conseguiu empurrá-lo, o que fez com que a arma caísse ao solo, entretanto, o increpado puxou o cabelo da vítima para segurá-la, ao mesmo tempo que começou a enforcá-la.

Novamente, Sabrina reagiu às investidas, momento em que pegou a faca (que havia escondido), e começou a cortar a parte do seu cabelo que estava preso na mão de
RAIMUNDO
, ocasião em que ele (com medo de ser ferido) a soltou.

A vítima, ao mesmo tempo que tentava uma escapada com sua prole, suplicou por sua vida, momento em que
dirigiu-se
ao portão da casa com o filho do casal e, antes que conseguisse sair do local, o denunciado iniciou novas agressões contra Sabrina, bem como contra seu filho Davi, de apenas 03 (três) anos de idade.

Ressalta-se que o agressor tentou enforcar o filho da vítima, o que não deixou vestígios, momento em que Sabrina empurrou o increpado e pediu para que seu filho corresse e pedisse ajuda na vizinhança, o que foi feito.

Em dado momento, a ofendida conseguiu se desvencilhar de
RAIMUNDO
, instante em que também buscou ajuda de vizinhos, que, imediatamente, acionaram a Polícia Militar, comenos em que a GUPM compareceu ao local, todavia, o agressor já havia se evadido do local
(...)
”.

Encerrada a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c §

2º
- A (violência doméstica e familiar) e §

7º, inciso II (na presença de descendente) na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante desse panorama fático, passo à análise do recurso.

1 - Do cabimento da pronúncia – Teoria do Juízo de Admissibilidade

A decisão de pronúncia insere-se na arquitetura processual do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, representando a culminância da
fase de formação da culpa
, momento em que o julgador togado exerce um
juízo de admissibilidade da acusação
, nos estritos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal
, verificando se a causa possui lastro probatório mínimo para ser submetida ao seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

O dispositivo legal mencionado assim dispõe, com clareza técnica:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Trata-se,
pois
, de decisão interlocutória mista de conteúdo declaratório,
que não visa à resolução
definitiva do mérito da imputação penal
. Seu objetivo, é
tão somente
, aferir
a plausibilidade da narrativa acusatória,
sem que se adentre no exame aprofundado das provas ou na valoração conclusiva de elementos como dolo, culpa ou causas excludentes de ilicitude.

A doutrina é uníssona ao reconhecer a natureza precária e provisória dessa fase processual, conforme ensina
Eugênio Pacelli de Oliveira
,
in
verbis
:

"A decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade, e não de certeza, sobre a existência do crime e sua autoria. Qualquer apreciação conclusiva sobre autoria, materialidade ou causas excludentes de ilicitude configura indevida invasão da esfera de competência do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legitimado a julgar os crimes dolosos contra a vida."

(
Curso de Processo Penal, 26ª ed., 2022, p. 763
)

Esse entendimento doutrinário é reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a natureza meramente
admissiva
da pronúncia:

"[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação
da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.
”

(
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021,
DJe
03/11/2021
)

Em idêntica linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decisões reiteradas, reafirma que:

"A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedado ao magistrado substituir-se ao Tribunal do Júri na análise do mérito da causa."

(
TJMT – RSE 1004923-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19/10/2023
)
.

Assim, a impronúncia, a
absolvição sumária ou a desclassificação são medidas excepcionais, cabíveis apenas quando as teses defensivas se mostrarem evidentes, incontestes e estreme de qualquer dúvida razoável
.

2 – Da análise da materialidade e dos indícios de autoria – tese defensiva da ausência do
Animus Necandi

No caso em análise, a
persecução penal teve início com o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (id. 280150383), narrando que, em 19 de fevereiro de 2018, por volta das 21h30, no interior da residência do casal, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, teria
, em tese,
atentado contra a vida de sua então companheira, Sabrina Aparecida Schuch, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia
descreve uma escalada de violência que teria se iniciado por uma discussão banal, evoluindo para agressões físicas com socos, tentativa de esganadura e o emprego de um facão, tudo na presença do filho menor do casal, à época com três anos de idade. Originalmente, a denúncia também imputava ao réu a contravenção penal de vias de fato contra o infante.

Na fase instrutória, houve o recebimento da denúncia em 03 de outubro de 2019 (id. 39760384, p. 105), seguida da citação do réu e apresentação de resposta à acusação (id. 280150851). Em decisão saneadora (id. 280150852), o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade quanto à contravenção, em razão da prescrição, determinando o prosseguimento do feito exclusivamente em relação ao crime doloso contra a vida.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima (id.128757889), de testemunhas (id. 154436314) e, por fim, realizado o interrogatório do acusado (id.171261771).

A

materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada
pelo
Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (id 280150386, p. 33-38)
, que
atesta:

"Equimose associada a hematoma em região orbitária esquerda e ferimento suturado cirurgicamente em pálpebra superior esquerda; Escoriações características de rastros ungueais na região
carotidiana
esquerda – produzidas por unhas; Equimose avermelhada/arroxeada na região medial do joelho esquerdo e região torácica esquerda".

Tais lesões, especialmente as escoriações na região do pescoço, são compatíveis com a narrativa de tentativa de esganadura, um meio que, por sua natureza, é potencialmente letal.

Quanto aos
indícios de autoria
e ao
elemento subjetivo do tipo
, a prova oral colhida fornece substrato suficiente para a pronúncia.

A vítima,
Sabrina Aparecida Schuch
, apresentou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, um relato coeso, detalhado e verossímil da dinâmica dos fatos. Narrou uma sequência de agressões que, em tese, indicam uma progressão criminosa com intenção homicida. A utilização de múltiplos instrumentos (pá e facão), a tentativa de estrangulamento e, crucialmente, a ameaça de morte proferida pelo recorrente,
"AGORA EU TE MATO SUA DESGRAÇADA"
,
são elementos externos que, se comprovados em plenário, podem configurar o dolo de matar.

Por outro lado, a versão do recorrente, segundo a qual teria apenas tentado desarmar a vítima, carece, neste momento, de sustentação probatória suficiente. A existência de narrativas conflitantes
,
uma corroborada por laudo e testemunhas; outra, isolada, sustentada pelo réu
,
reforça a competência do Tribunal do Júri para a valoração dos fatos. Em sede de recurso em sentido estrito, é vedado a esta instância eleger uma versão como verdadeira, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

A tese de desistência voluntária também não se sustenta. O art. 15 do Código Penal exige que a desistência parta do próprio agente, de forma espontânea. No presente caso, a cessação das agressões decorreu, segundo a vítima, de fatores externos: a resistência por parte dela, a lesão na mão do acusado e a intervenção de terceiros. Não há, portanto, nos autos, indício de abandono voluntário da execução
, motivo pela qual tal tese deve ser levada ao conhecimento
do
Tribunal do Júri
, juiz natural do caso
.

Dessa forma, os elementos até aqui analisados demonstram a presença de indícios da prática de tentativa de homicídio, especialmente diante da agressão em região vital, do uso de arma branca e da ameaça explícita de morte. A tese defensiva de ausência de
animus necandi
não pode ser acolhida nesta fase, uma vez que a Constituição, em seu art. 5º, XXXVIII, "d", reserva ao Tribunal do Júri a competência para julgar, com base no conjunto probatório, a intenção do agente.

3 – Da manutenção da
qualificadora

A defesa pleiteia, por fim, o decote da qualificadora do motivo fútil. A mesma lógica que rege a análise da autoria aplica-se às qualificadoras:
somente podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, completamente dissociadas do acervo probatório.

É entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria que, em sede de decisão de pronúncia,
as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, do Código Penal somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes
, ou seja, quando forem desprovidas de qualquer lastro probatório que lhes confira mínima plausibilidade.

Tal diretriz decorre da própria lógica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, em que a
análise aprofundada dos elementos subjetivos e circunstanciais do crime compete, exclusivamente, ao Conselho de Sentença
, sob pena de flagrante violação ao princípio do juiz natural e da soberania dos veredictos.

O Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu:

(...)

Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe, de forma categórica:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

No caso concreto, a qualificadora do
motivo fútil
encontra respaldo na denúncia, que atribui o início da agressão a uma discussão banal motivada pela recusa da vítima em abrir a porta ou acender a luz da residência. Ainda que haja debate quanto à existência de animosidade prévia, a desproporcionalidade entre a causa e a reação do agente fornece, ao menos, indícios suficientes para remeter a questão à apreciação do júri.

Quanto às demais qualificadoras
(
feminicídio e a causa de aumento pela presença de descendente
)
há nos autos suporte probatório robusto. A agressão ocorreu no contexto de relação doméstica, contra a mulher com quem o acusado mantinha vínculo afetivo, em circunstâncias que revelam menosprezo à
condição de mulher, preenchendo os requisitos do art. 121, § 2º-A, I, do Código Penal. Ademais, é incontroverso que o filho menor presenciou os fatos, o que justifica a incidência da causa de aumento prevista no § 7º, III, do mesmo dispositivo legal.

Portanto, ausentes elementos que permitam, de plano, afastar as circunstâncias qualificadoras, impõe-se sua
manutenção na decisão de pronúncia
. A eventual improcedência dessas teses deverá ser oportunamente examinada pelo Conselho de Sentença, em sede de julgamento definitivo.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do
acusado

RAIMUNDO NONATO
FRANCA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025